Tribunal: TJMT
Processo: 1000684-57.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000684-57.2016.8.11.0003
Recorrente: Josevania Fonseca Silva
Recorrida: Maria Alcy Moraes Paiva Portela
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 81516469) interposto por Josevania Fonseca Silva, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 78506998):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Indenização por Danos Morais – OFENSA PROFERIDA EM REUNIÃO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA – DEMONSTRADO – FATO IMPEDITIVO, MODITICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - dano moral – ocorrência – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Embora não se conforme com os resultados da sentença recorrida e da decisão agravada, a ata da reunião – assinada pela ré/apelante, ora agravante -, além de ser a única prova produzida nos autos acerca dos fatos ocorridos na reunião, comprova claramente a ofensa, ou melhor, a situação constrangedora e vexatória a que foi submetida a autora/apelada, ora agravada, na presença de várias pessoas, pela ré/apelante, ora agravante.
II - Tendo em conta que a autora/apelada, ora agravada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré/apelante, ora agravante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
III - Diferentemente do que tenta fazer crer, ao pronunciar em uma reunião que a autora/apelada, ora agravada ‘não seria bem-vinda’ na escola pelos demais colegas e pela coordenação em que a própria ré/apelante, ora agravante, atua como diretora, tal fato não se trata de mero dissabor do cotidiano, haja vista que, além de ter seu caráter ofendido na presença de outras pessoas, extrai-se que a autora/apelada, ora agravada, também foi intimidada a não assumir a função para qual foi escolhida em processo seletivo, o que, evidentemente, causa abalos morais em qualquer pessoa.
IV - No que se refere ao ‘quantum’ da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 1000684-57.2016.8.11.0003, Relatora: Desembargadora Serly Marcondes Alves, j. 03/03/2021, p. 08/03/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo interno, proposto por Josevânia Fonseca Silva, manteve a decisão monocrática (id 67590967) que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação e reformou a sentença recorrida para que, em observância a ordem de preferência estabelecida no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, o percentual de 20% (vinte por cento) incida sobre o valor da condenação.
A parte recorrente alega violação aos artigos 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, e 373, II, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que ao condená-la a pagar indenização por um fato sob o qual não lhe foi oportunizado fazer prova de suas alegações defensivas, é certo que a decisão guerreada implicou em cerceamento de defesa.
Recurso tempestivo (id 81886998).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 81940478).
Contrarrazões no id 85675497.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. MAGISTRADO APOSENTADO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.
2. A excelsa Corte, no julgamento do ARE 721.001-RG, sob o regime da repercussão geral, reconheceu a possibilidade da conversão de férias não gozadas ? bem como outros direitos de natureza remuneratória ? em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte "não configura substituto de ação de cobrança a impetração de mandamus cujo objetivo é desconstituir ato administrativo que nega conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias não gozadas por necessidade de serviço, pois o que se busca é a restauração de situação jurídica em razão do suposto ato ilegal, cujos efeitos patrimoniais são mera consequência do reconhecimento da ilegalidade, não se aplicando as Súmulas 269 e 271 do STF" (REsp 1.363.383/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/3/2013).
4. Infirmar a conclusão do Tribunal de origem acerca do direito líquido e certo do impetrante, na forma pretendida pelo ente público, exigiria o exame do acerto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1552147/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 373, II, do CPC, a parte recorrente alega que não lhe foi oportunizado fazer prova de suas alegações defensivas, o que implica em cerceamento de defesa.
No entanto, a referida questão (não oportunização de produção de prova) não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.